Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747294-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV AGRAVADO: UMBERTO DA SILVA MOREIRA JUNIOR, JULIANA ALBINO ROSA MOREIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao recurso, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator